Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO NA SENTENÇA – ORDEM PÚBLICA.

Se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença, independentemente do regime cabível.